Tribunal: TJBA
Processo: 0008217-77.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008217-77.2012.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, ANA TEREZA DE AGUIAR VALENCA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: DJACI FERREIRA LIMA ALVES

Advogado(s)
:
ARIVALDO PEREIRA TEIXEIRA, GERISVALDO CARVALHO FREIRE JUNIOR

V

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. APOSENTADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. DESCONTOS. INDÉBITO. RESTITUIÇÃO. MODULAÇÃO. OBSERVÂNCIA. IMPERIOSIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO
.

I - Acaso o consumidor impugne a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (Tema 1061, do Superior Tribunal de Justiça), sob pena de ser declarado nulo o negócio como no caso em comento.

II – O abalo emocional sofrido por pessoa idosa e aposentada, submetida à contratação não anuída, com nítido prejuízo à sua remuneração alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a condenação ao pagamento de indenização por dano moral em valor razoável, sem ensejar lucro.

III – Constatada a fraude na contratação bancária, impositiva é a restituição do indébito, que, apenas, será em dobro para as parcelas descontadas a partir de 30/03/2021, conforme modulação estabelecida pelo STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0008217-77.2012.8.05.0137
, de Jacobina, em que figura como
Apelante
BANCO BMG S.A. e como
Apelado
DJACI FERREIRA LIMA ALVES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA